Tribunal: TJDFT
Processo: 0721211-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721211-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PORFIRIO &amp; LOURENCO INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME AGRAVADO: LUCELIA FERNANDES MELO D E S P A C H O A parte agravada junta documento (id. 18187310) ao apresentar contrarrazões, assim, em observância ao devido processo legal, intime-se a parte agravante para se manifestar sobre tal documento no prazo de 5 (cinco) dias. Advirto as partes que o presente recurso não comporta dilação probatória. Brasília, 30 de julho de 2020 10:11:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador